Tribunal: TJSP
Processo: 2049020-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J. SOBRE O TEMA REPETITIVO 1.029 – INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA SEGUIDO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049020-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIANGELA DE SOUSA ZANETTI, MYRTHES BUONO MORI, MAURICIO
LORENCINHO, MARTA BARBOSA DA COSTA PEREIRA, MARLENE
TONIATI GARAVELO, MARLENE PEREIRA ROCHA, NELMA AIKO
MONTEIRO SASAKI RIBEIRO, MARIA NEUZA BALDORI, MARIA MAIZA DE
LIMA EGREJA, MARIA INES RODRIGUES RAMOS, MARIA INES BRAVI
HUBNER, MARIA HELENA DE AZEVEDO BARBIRATO, MARIA FRANCISCA
FRANCO BAIDA, SONIA REGINA FONSECA GUERRA, YOLANDA FIORI
TASSINARI, WILSON SANTO MATHIAS, VERA HELENA PEREIRA
MAGALHAES LEAL, VALKIRIA RIZZO PERINI SANT ANNA, THEREZINHA
ANNA DE JESUS NOGUEIRA FUKUOKA, NAUSA BONIFACIO BENATTI,
SANDRA BERTONI, ROMILDA MARINA GOUVEA ROMANO, ROBERT
EDWARD MURRAY, NEYDE FERRARI TOSATI, NEYDE ARTUZZI INACIO
DA SILVA, LEONOR PRADO, DJALMA LUIZ JULIANO DOS SANTOS,
HERCEY VIANNA HILSENRATH, GLORIA MARIA MANESCO EBURNEO,
FERNANDO BAPTISTA DE OLIVEIRA NETTO, EDMERCIL FERREIRA
VENTURINI, EDILMA DE MOURA DE OLIVEIRA, ILZA BECK, DIRCE
FERREIRA NEVES, DEISE APARECIDA MILANEZ PERUCHI, BENEDITO
VICENTE SOBRINHO, ARLETE GONCALVES DE CAMARGO, ARICLE
SPELTRE, MARIA CLEUZA DE OLIVEIRA MARTINS, MARIA ALICE NUNES
MAZZI, MARIA CLEIDE PINHEIRO GOMES DE LYRA, MARIA CECILIA
PESCUMO GRIMBERG, MARIA APPARECIDA BONTEMPO BONDI, MARIA
APARECIDA COSTA ARAUJO, ISAURA MARIA FUCCI PIAO, LEA SILVIA
LUDOVICE
MAZUCATTO,
LAURO
SPREAFICO,
LAIS
PETROCINIO
KROKOIZ, KÁTIA REGINA GIGLIO e IZABEL NIZA SABARAENSE
GERONIMO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da execução do
título judicial.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049020-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 37.225
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049020-28.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: LEONOR PRADO E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO

SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J.
SOBRE
O
TEMA
REPETITIVO
1.029

INADMISSIBILIDADE

DETERMINAÇÃO
DA
CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS
DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA
SEGUIDO
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leonor
Prado e outros contra a r. decisão copiada a fls. 10 que, nos autos do
cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança coletivo
impetrado por UDEMO - Sindicato de Especialistas de Educação do
Magistério Oficial do Estado de São Paulo contra ato do Diretor do
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, determinou a
suspensão do feito no estágio em que se encontra até ulterior deliberação
do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.029.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que
o presente caso não se enquadra no tema referido.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049020-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, uma vez que a
determinação de sobrestamento emanada da Corte Superior restringe-se
aos cumprimentos de sentença individuais decorrentes de ação coletiva
que tenha seguido o procedimento ordinário em Vara da Fazenda
Pública.
Não se aplica ao caso dos autos, em que se trata de
cumprimento de sentença individual oriundo de mandado de segurança
coletivo, cujo rito é absolutamente incompatível com aquele dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 2o, § 1o, inciso I,
da Lei no 12.153/09, de sorte que a continuidade do processo executivo é
de rigor.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da
execução do título judicial.
RICARDO FEITOSA
Relator